Tribunal: TJES
Processo: 0028991-76.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028991-76.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICARDO SANTOS BARROS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0028991-76.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RICARDO SANTOS BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
RICARDO SANTOS BARROS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
2ª Vara Criminal de
Serra
, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/06
, a uma pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no dia 20 de dezembro de 2019, o denunciado vendia 02 (duas) pedras de crack
para a pessoa de Jorge de Oliveira Abreu, bem como trazia consigo 15 (quinze) pinos de cocaína, 08 (oito) buchas de maconha e mais 07 (sete) pedras de crack, tudo sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar. Além disso, possuía R$ 50,00 (cinquenta reais) em notas fracionadas.

Em suas razões recursais, requer a defesa a

absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente,
a
d
esclassificação para a conduta prevista no art. 33, §3º, da Lei nº 11.343/06
.

Pois bem.

A
materialidade

do delito

de tráfico de drogas
restou comprovada
através do auto de apreensão,
auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas,
boletim unificado nº 41195304,
laudo pericial de exame químico nº 24.065/2019
,
bem como por toda a prova oral produzida nos autos
.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado
na esfera policial e
em juízo
,
o
apelante
negou os fatos narrados na denúncia, d
izendo que estava capinando o terreno do condomínio
quando o Sr. Jorge, a quem conhece como sendo o chaveiro do bairro, chegou ao local em um veículo e pediu que o mesmo comprasse drogas para ele
.

Contudo,
no momento em que entregaria as pedras de crack ao Sr. Jorge foi abordado pela polícia,
afirmando que as demais drogas foram trazidas de dentro do condomínio em uma sacola, porém não possuía qualquer relação com elas.

D
isse, ainda, que
já tinha comprado drogas para Jorge em situações anteriores e, em troca, recebia dinheiro ou até mesmo drogas.

D
iferentemente da versão do réu, a testemunha Jorge
de Oliveira Abreu, tanto na Delegacia de Polícia quanto em juízo,
esclareceu
que não conhece o acusado bem como nunca esteve com ele em situações anteriores.

Esclareceu que no dia dos fatos havia realizado uma corrida como motorista de aplicativo quando passou em frente ao prédio e viu que o recorrente estava vendendo drogas, quando resolveu adquiri-
las.

N
este sentido, pediu ao réu duas pedras de crack. Entretanto, não chegou a recebê-las, pois foram abordados pela polícia militar.

O
s policiais militares
Luiz Antonio Alves Vieira e Felipe Silva Batista, inquiridos na esfera policial,
afirmaram que no dia dos fatos, em apoio ao Serviço de Inteligência,
deslocaram-se
ao endereço indicado, onde identificaram o réu vendendo duas pedras de crack para um senhor na rua. Feita a abordagem, obtiveram êxito em apreender as drogas e quantia em e
spécie
indicadas na denúncia.

E
m juízo, o policial Luiz Antonio esclareceu que não se recordava dos fatos pois esteve em estado de coma em razão da COVID-19 e teve sua memória comprometida.

Contudo, o militar Felipe
confirmou suas declarações prestadas na fase inquisitorial,
reiterando que presenciou a situação de traficância praticada pelo réu.
Revelou, ainda, que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas e que a mercancia dos entorpecentes ocorre no interior dos condomínios, como no caso em questão.

A
jurisprudência de nossos tribunais
reconhece
que o depoimento d
os

agentes públicos

responsáveis pela prisão
, quando em consonância com os demais elementos de prova,
são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
.

N
este
sentido
é
a jurisprudência do Sup
erior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto,
além das provas materiais colacionadas aos autos,
as firmes e congruentes declarações prestadas
pela testemunha e
p elo s agente s policia is em sede
policial e
judicial
, demonstram de forma clara a culpabilidade
do apelante
pelo
crime
que restou condenado,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória
.

Adiante
, inviável falar em desclassificação para a conduta prevista no §3º do art. 33 da Lei de Drogas, considerando que o conjunto probatório colhido nos autos
demonstrou que as drogas não seriam destinadas ao oferecimento eventual a pessoas de seu convívio,
mas sim à mercancia ilícita
.

Acerca do tema colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

H
ABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar matéria versada em habeas corpus, pouco importando direcione à análise de fatos e prova. TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO. Demonstrada finalidade mercantil do entorpecente, ante dados coligidos, é inviável desclassificação para a conduta versada no §3º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. (STF – RHC: 140785 MG 0006975-56.2017.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 23/11/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/02/2021).

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0028991-76.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RICARDO SANTOS BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
.
1
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART.
33, §3º, DA
LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A DEMONSTRAREM A FINALIDADE DE MERCANCIA ILÍCITA DA DROGA.

3
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.
1
.
Encontrando-se a autoria e a materialidade delitiva devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante,
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos d
a
testemunha e dos
policiais
m
ilitares

na esfera policial e em juízo
,
inviável o pleito absolutório
.
2.
C
onjunto probatório
apto a demonstrar
que as drogas não seriam destinadas ao oferecimento eventual a pessoas de seu convívio,
mas sim à mercancia ilícita, sendo inviável a desclassificação para a conduta prevista no art. 33, §3º, da Lei nº 11.343/06.

3
.
Recurso conhecido e
i
mprovido
.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.